Tribunal: TJDFT
Processo: 0708810-12.2023.8.07.0012
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-23
Data de publicação: 2025-02-18

Ementa:
Apelação cível. Execução de título extrajudicial. Despesas condominiais. Contrato de prestação de serviço de cobrança. Ausência de prova da autorização dos condôminos em assembleia geral quanto à cessão de crédito das taxas condominiais em atraso. Ilegitimidade ativa ad causam.